Tribunal: TJBA
Processo: 8002386-77.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002386-77.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM RECURSO PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não é cabível a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. II - Jurisprudência do STJ e do TJBA. III - Recurso não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002386-77.2021.8.05.0271, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO conceder provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator